Tribunal: TJSP
Processo: 2169465-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
CONTRATO DE SEGURO. RESSARCIMENTO. DANO EM PRÉDIO URBANO. COMPETÊNCIA DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. Recurso não conhecido. A presente ação trata de ressarcimento de contrato de seguro por conta de incêndio. A competência para julgamento da matéria é reservada à Terceira Subseção de Direito Privado. Art. 5o, III.2 da Resolução 623/2013 deste Tribunal. Recurso não conhecido.